Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723932-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: DANNY MOREIRA DUARTE DECISÃO Os autos do presente AI 0723932-38.2022.8.07.0000, distribuídos à em. Desembargadora SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, consoante certidão de id. 37835840. PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra DANNY MOREIRA DUARTE, no seguinte teor: "Trata-se de execução proposta por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO em desfavor de DANNY MOREIRA DUARTE, fundada em "contrato de prestação de serviços", id 123932587. Afirma o exequente que pactuou com o executado, em 09.04.2022, contrato de prestação de serviços advocatícios, que tinha como objeto, conforme estipulado pela cláusula 1a , o “atendimento ao cliente, estudo jurisprudencial, tratativas extrajudiciais e produção de peça processual, bem como a propositura e representação do contratante em ação de reparação de danos”. E, embora tenha adimplido integralmente a obrigação que lhe incumbia no negócio jurídico, mediante o pagamento de R$1.000 (hum mil reais), que foram devidamente transferidos para a conta bancária indicada pelo executado, nenhum dos serviços pactuados foram prestados pelo contratado, ora executado, razão pela qual se postula a presente demanda executiva. Pede gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 – Estatuto da Advocacia c/c inciso XII, do artigo 784 do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como determina o art. 783 do CPC. Com efeito, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” No caso em comento, contudo, falta certeza ao título, uma vez ser necessário o prévio conhecimento sobre a resolução do contrato, a constituição em mora do devedor e a eventual condenação do requerido quanto à restituição da quantia paga. Faculto, assim, a emenda à inicial para ação de conhecimento, uma vez que não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Pena: indeferimento. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A probabilidade de provimento do recurso não está configurada, observado que o pronunciamento judicial impugnado é de emenda da petição inicial e diante do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos à Relatoria originária. Brasília - DF, 29 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora